Tribunal: TJES
Processo: 5004063-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004063-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA.

AGRAVADO: JCO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5004063-47.2024.8.08.0000

Embargante: Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais Ltda.

Embargada: JCO Transportes Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais Ltda. contra o acórdão (Id 9985741) que, à unanimidade, deu parcialmente provimento ao seu recurso, apenas para afastar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

Em suas razões (Id 9616524) o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não delimitar de forma precisa a extensão da inversão do ônus da prova. Afirma que o Tribunal afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a inversão do ônus da prova quanto ao atraso na entrega dos equipamentos. No entanto, a embargante sustenta que a inversão não pode abranger a responsabilidade por eventuais danos sofridos pela embargada e a extensão desses danos, pois isso imporia a produção de prova impossível.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

A embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcialmente provimento ao seu recurso para afastar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

Para tanto, alega que o acórdão incorreu em omissão ao não delimitar de forma precisa a extensão da inversão do ônus da prova. Afirma que o Tribunal afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a inversão do ônus da prova quanto ao atraso na entrega dos equipamentos. No entanto, a embargante sustenta que a inversão não pode abranger a responsabilidade por eventuais danos sofridos pela embargada e a extensão desses danos, pois isso imporia a produção de prova impossível.

Em que pese os argumentos apresentados, inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

Conforme se extrai do voto condutor, fora concluído que, a despeito do afastamento do CDC, caberia a distribuição dinâmica da prova, na forma do §1º do art. 373 do CPC, notadamente na situação de prova de fato negativo, como ausência de entrega de mercadoria, sendo consignado, inclusive, na ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NEGATIVA - APLICAÇÃO DO §1º, DO ART. 373, DO CPC - PARCIAL PROVIMENTO.

1. Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso sub examine, entretanto, não resta evidenciada a vulnerabilidade técnica que justifique avocar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para reger a relação jurídica existente entre as partes.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra expressa previsão no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, para as situações em que haja excessiva dificuldade ou impossibilidade de desincumbência do ônus probatório por uma das partes.

4. Em situações que demandam a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que determinada situação não ocorreu, como ocorre com a ausência de entrega de mercadorias, a desincumbência do encargo probatório é mais facilitada para aquele que alega ter entregue o objeto, pois pressupõe-se que se assegurou em obter comprovante de quitação da obrigação cumprida.

Observa-se que o voto condutor esclareceu que a pretensão da ação envolve indenização em razão de ausência de entrega de equipamentos florestais e os impactos decorrentes do respectivo problema, apontando que seria justamente sobre esse ponto o objeto da prova.

Com isso, firmou que, “
Não obstante, a inversão do ônus da prova não tem por fundamento apenas as relações de consumo, encontrando expressa previsão no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, para as situações em que haja excessiva dificuldade ou impossibilidade de desincumbência do
onus probandi
por uma das partes. Cuida-se da denominada distribuição dinâmica do ônus da prova
”.

Assim, apontou a dificuldade de estabelecer ao autor a comprovação de fato negativo, ou seja, que não recebeu os respectivos produtos, notadamente porque os registros de entrega cabem justamente ao fornecedor do bem, tendo consignado:

[...] “
Em tais situações, que demandam a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que determinada situação não ocorreu, como ocorre com a ausência de entrega de mercadorias, a desincumbência do encargo probatório é mais facilitada para aquele que alega ter entregue o objeto, pois pressupõe-se que se assegurou em obter comprovante de quitação da obrigação cumprida
”. [...]

Desta forma está claro que a inversão do ônus da prova está direcionada ao ponto controvertido sobre a entrega ou não dos produtos adquiridos pela embargada, cujo ônus, então, fora direcionada à embargante.

Depreende-se dos fundamentos apresentado pela embargante que, em verdade, busca restabelecer o debate sobre pontos devidamente resolvidos no acórdão a fim de novo desfecho, o que é manifestamente vedado pela via aclaratória, motivo pelo qual fica já advertida que a reiteração desses argumentos em novos embargos acarretará as sanções do §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).